Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745928-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Jose Miranda da Silva em face da r. sentença (ID 70484806) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a gratuidade de justiça e pronunciou a ocorrência da prescrição. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 70569965, oportunizou-se à Apelante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 70929298, 70929297, 70929296 e 70929300). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Apelante alegar que é aposentada e não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais (ID 70929038), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 70929298, 70929297 e 70929296), é possível depreender que, além dos proventos que recebe, no montante de R$ 5.109,86 (cinco mil cento e nove reais e oitenta seis centavos), ela possui outras fontes de renda. Constam créditos de “LABREDA S A B EIRELI” no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais), nos dias 8/1/2025, 10/2/2025 e 7/3/2025. Além disso, percebe-se que a requerente recebeu benefício do INSS no valor de R$ 2.980,69 (dois mil novecentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) em janeiro e de R$ 3.122,86 (três mil cento e vinte dois reais e oitenta e seis centavos) em fevereiro e março. Por fim, ainda em consulta aos citados extratos, há resgates a título de capitalização sob a rubrica “Resgate LCA”, que somam o valor de cerca de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), o que demonstra movimentação bancária expressiva. A soma dos valores mencionados ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais) de rendimentos, que é bem acima da média nacional e supera o valor de 5 (cinco) salários mínimos, utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Ressalte-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias ou ordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento dela. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados (IDs 70929298, 70929297, 70929296 e 70929300). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator